Tribunal: TJDFT
Processo: 0729063-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO. TEMA 1137 DO STJ. PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do tema 1137 pelo STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de prosseguimento da ação quanto aos meios executivos típicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na decisão paradigma do STJ, relativa ao Tema 1137, houve determinação de suspensão dos feitos que tratem da possibilidade de adoção de medidas atípicas como meio coercitivo para a satisfação do débito.
4. Entretanto, não se extrai qualquer determinação de suspensão da execução em si, no que tange aos meios executivos típicos.
5. No caso dos autos, aliado a este entendimento, já houve decisão em grau recursal determinando a continuidade da execução. A despeito da renovação do pedido de adoção de medidas atípicas, em respeito à segurança jurídica e coerência, não se mostra cabível a suspensão integral do feito.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Jurisprudência relevante citada: ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, STJ.
Acórdão 1626601, de relatoria do Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível.